Tribunal: TJPA
Processo: 0820197-34.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820197-34.2023.8.14.0401

APELANTE: HELISSON MARQUES CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0820197-34.2023.8.14.0401

ORIGEM:

10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: HELISSON MARQUES CABRAL

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 70, CP). CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação penal interposto por HELISSON MARQUES CABRAL contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da alegação de exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível;
3. Verificação da suficiência probatória para a condenação pelo crime imputado;
4. Possibilidade de desclassificação do roubo qualificado para furto privilegiado;
5. Direito do réu de aguardar recurso em liberdade;
6. Correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível prevista no art. 22 do Código Penal não encontra suporte nos autos, pois os depoimentos das vítimas e demais provas indicam que o réu portava arma de fogo, abordou as vítimas e subtraiu seus pertences, desempenhando papel ativo e autônomo no delito, enquanto o comparsa aguardava fora do local, descaracterizando qualquer coação que pudesse excluir sua culpabilidade.
8. O conjunto probatório é robusto e harmônico, reunindo boletim de ocorrência, reconhecimento formal em delegacia, auto de apreensão e depoimentos seguros das vítimas, configurando materialidade e autoria do delito, sendo a palavra da vítima prova idônea e suficiente para condenação em crimes patrimoniais com violência, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário pela defesa.
9. A desclassificação do roubo qualificado para furto privilegiado é inviável, dado que restou configurada grave ameaça mediante uso de arma de fogo e concurso de agentes, além da agressividade da abordagem que já inibiu qualquer possibilidade de reação das vítimas, preenchendo os requisitos do tipo penal majorado previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.
10. O pleito para aguardar o julgamento do recurso em liberdade é inadequadamente manejado em apelação, devendo ser tratado por habeas corpus, conforme pacificação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A coação moral irresistível afasta a culpabilidade apenas quando devidamente comprovada sua existência, o que não ocorreu; a palavra da vítima em crime de roubo qualificado é prova idônea e suficiente para fundamentar condenação; a desclassificação para furto é inaplicável diante do uso de arma e concurso de agentes; a dosimetria está adequada e não se conhece do pleito para aguardar recurso em liberdade por via inadequada.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CP, arts. 22, 57, 59, 70, 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 381, II.

Jurisprudência citada: STJ - AgRg no AREsp 1.557.476/SP; TJ-PA – Apelação Criminal nº 0016512-88.2014.8.14.0006; TJ-SP - Apelação Criminal nº 1503240-88.2022.8.26.0506; TJ-MG – APR 10155100011578001.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0820197-34.2023.8.14.0401

ORIGEM:

10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: HELISSON MARQUES CABRAL

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
HELISSON MARQUES CABRAL
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
-PA, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.26004339), que no dia 19.10.2023, por volta das 10:00h, o apelante adentrou no estabelecimento comercial "oficina do Nonato", portando uma arma de fogo, e ameaçou os clientes do local a se deitarem no chão. Enquanto o recorrente subtraía diversos bens das vítimas, seu comparsa Leandro Veloso Matos o aguardava numa motocicleta do lado de fora.

No momento da conduta criminosa, uma viatura policial passava na rua da oficina e avistou o ocorrido, razão pela qual o apelante subiu na motocicleta e empreendeu fuga, em poder de 01 (uma) carteira, dinheiro, 03 (três) cordões de ouro e 01 (uma) aliança dos ofendidos João de Deus Navarro Gomes, Adriano Santos Begot da Rocha e João Rodrigo Casanova Navarro.

A polícia perseguiu os ladrões com trocas de tiros, sendo que o comparsa Leandro Veloso foi alvejado no tórax e faleceu. O apelante foi capturado e preso em flagrante ainda em poder da
res furtiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26004305-pág.25/26)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.26004275-pág.1)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26004287)

Relatório Final do IPL. (id.26004305-pág.72/74)

Laudo Pericial nº 2023.01.001116-BAL. (id.26004335-pág.1/2)

Laudo Pericial 2024.01.000069-CCV. (id.26004335-pág.8/9)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.26004335-pág.11/12; 14/15; 16/17)

Recebimento da Denúncia em
14 de junho de 2024
(id.26004341)

Citação do réu. (id.26004371)

Defesa Prévia. (id.26004351)

Auto de Entrega. (id.26004305-pág.48)

Ata de Audiência. (id.26004388)

Alegações finais. (id.26004394; 26004398)

Mídias de audiência. (id.26004391/26004389)

A
sentença fora prolatada em (id.26004406
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
HELISSON MARQUES CABRAL
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II § 2º-A, I, c/c art.70, todos do CPB.

Em
razões recursais (id.26229449
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição, nos termos do art. 386, VI e VII do CPP;
2)
Reconhecimento da excludente de culpabilidade – coação moral irresistível;
3)
Ausência de participação direta do apelante no crime;
4)
Desclassificação furto privilegiado, art. 155, § 2º, do CPB,
5)
Direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (id.
26644961), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 27548265), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
HELISSON MARQUES CABRAL
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
-PA, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro

DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

A defesa se insurge contra a sentença sob a alegações que o apelante não participou do núcleo da ação criminosa, uma vez que não portava a arma de fogo, tampouco subtraiu pessoalmente qualquer objeto das vítimas, sua conduta se restringiu à fuga forçada sob ameaça concreta de seu comparsa.

A coação moral irresistível está prevista no art. 22 do Código Penal que assim prescreve:

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

A coação moral irresistível, no crime de roubo exclui a culpabilidade, pois o agente age sob grave ameaça sem possibilidade razoável de resistência. Assim, a conduta é atípica, já que não se exige comportamento diferente do coagido. A ameaça deve ser atual ou iminente, inevitável e impedir qualquer resistência razoável.

Neste ponto importante destacar os depoimentos colhidos em Juízo:

A vítima
JOÃO DE DEUS NAVARRO GOMES
fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença. (id.26004406-pag.3/4)

“QUE estava na oficina quando foi abordado pelo acusado que estava sem disfarce e portando uma arma de fogo
.
Declarou, ainda, que naquele momento o réu mandou que se deitassem no chão, passando a recolher os pertences das vítimas, empurrando a cabeça do depoente contra o chão para retirar seu cordão. Por fim, esclareceu que seus pertences foram devolvidos quando o acusado e seu comparsa foram presos, bem como ratificou que reconheceu o acusado na delegacia como sendo um dos participantes da empreitada criminosa.”

Corroborando as declarações anteriores, a vítima
ADRIANO SANTOS BEGOT DA ROCHA
narrou, conforme termos da sentença
.
(id.26004406-pag.4)

“QUE estava na oficina quando foi abordado pelo acusado munido de uma arma de fogo, o qual mandou que se deitassem no chão para subtrair os pertences das vítimas. Esclareceu que teve seu celular roubado naquela ocasião, bem como que enquanto o acusado subtraia os pertences das vítimas, seu comparsa estava esperando no portão. Ratificou que realizou o reconhecimento do acusado perante a autoridade policial. Ainda, em seu depoimento, quando lhe perguntado características físicas da pessoa que subtraiu seus pertences, a vítima em questão foi enfática em dizer que se tratava de um indivíduo de aproximadamente 1,70 metros de altura, com um sinal no rosto.”

A vítima
JOÃO RODRIGO CASANOVA NAVARRO
declarou, conforme termos da sentença
.
(id.26004406-pag.3/4)

“QUE estava na oficina juntamente com as outras vítimas quando foram abordadas de forma “meio agressiva” pelo acusado que estava sem disfarce e portando uma arma de fogo, tendo ordenado que virassem de costa e se deitassem no chão. Informou, ainda, que naquela situação teve seu cordão e sua aliança subtraídos, sendo que este último não lhe foi restituído e teria custado cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais. Esclareceu, também, que no momento da abordagem pelo acusado, havia um outro indivíduo que estava em uma moto do lado de fora do estabelecimento. Por fim, confirmou que na delegacia reconheceu o acusado, sem sobra de dúvidas”.

Após análise aos elementos dos autos, entendo que não assiste razão à Defesa em requerer a absolvição do réu por excludente de culpabilidade, tendo em vista conforme muito bem destacou o juízo em sua sentença, que todos os ofendidos ouvidos judicialmente foram contundentes que o réu/apelante portando uma arma de fogo, abordou as vítimas dentro da oficina na data dos fatos, subtraindo seus pertences, tais fatos foram corroborados pela própria descrição física do réu, onde as vítimas afirmaram que se tratava de uma pessoa de aproximadamente 1,70 metros de altura, com um sinal no rosto, denotando a participação do réu na empreitada criminosa.

Não há como ser acolhida a alegação de coação moral irresistível, uma vez que de acordo com os relatos colhidos, o réu foi quem entrou sozinho na oficina e fez a abordagem das vítimas, quanto seu comparsa, esse ficou do lado de fora do estabelecimento comercial aguardando o réu, para lhe dar cobertura.

Ressalte-se ainda o fato que todas as vítimas fizeram o reconhecimento formal do réu em delegacia, conforme (
(id.26004335-pág.11/12; 14/15; 16/17), fato este ratificado em juízo.

Trata-se, portanto, de autoria, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, pelo que inaplicável a aludida excludente.

Destaca-se ainda que o réu não trouxe em juízo nenhuma prova de suas alegações, que teria sido rendido, forçado a praticar o crime, uma vez que sua participação no delito fora essencial na sua consumação, porque repito, fora o réu que abordou as vítimas e subtraiu seus pertences.

Não restando comprovado que o réu agiu sob coação irresistível, pelo seu comparsa que o aguardava, fora do estabelecimento comercial, para lhe dar fuga do local, deve ser mantida a condenação do réu.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes). Recursos recíprocos. Recurso defensivo . Pleito absolutório com relação a Luis Ricardo, ao argumento de ausência de provas de sua participação. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Íntegra da ação delitiva gravada por câmeras de segurança. Imagens que revelaram a dinâmica da subtração, mostrando ação do réu,
que deu cobertura ao comparsa durante a empreitada criminosa e chegou a manusear a res furtiva. Condenação mantida
. Qualificadora do concurso de agentes bem reconhecida . Conjugação de vontades e divisões de tarefas demonstradas. Alegação de participação de menor importância de Luís Ricardo. Não acolhimento. Atuação do acusado revelou-se igualmente eficaz para a consumação do crime . Recurso ministerial. Pretensão de exasperação da basilar de Fernando, que ostenta maus antecedentes, na fração de 1/3 acima do mínimo legal. Parcial acolhimento. Acusado registra 03 (três) condenações definitivas pretéritas, sendo mais adequada e proporcional a exasperação à razão de 1⁄4, eis que deve ser afastada a circunstância judicial atinente à maior reprovabilidade do crime . Fixação de regime fechado para ambos os apelantes. Descabimento, diante da primariedade técnica de Fernando e da reincidência não específica de Luís Ricardo, sem olvidar da quantidade de pena imposta. Dosimetria. Afastada a circunstância judicial consistente na maior reprovabilidade do crime, diante do suposto abuso de confiança . Acusados não prestavam serviços para a empresa vítima. Trabalho realizado durante o período noturno por conveniência do tomador de serviços. Majorante do abuso de confiança não imputada aos reus na denúncia. Basilares redimensionadas. Pena-base de Fernando, que ostenta antecedentes criminais, fixada na fração de 1⁄4 acima do mínimo legal; e de Luís Ricardo ora reconduzida ao mínimo legal. 2ª Fase. reconhecida a atenuante da confissão espontânea com relação a Fernando, a basilar foi reduzida em 1/6. Reconhecida a agravante da reincidência com relação a Luís Ricardo, a reprimenda foi aumentada de 1/6 . Fixado o regime prisional inicial semiaberto para Luís Ricardo, e aberto para Fernando, conforme previsão dos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal. Penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal. Medida socialmente recomendável . Recursos parcialmente providos. Grifei

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503240-88.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 12/03/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024)

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto à alegação de insuficiência de provas para condenação, também não merece acolhimento o referido pleito.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, Termo de Reconhecimento Formal, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, portando arma de fogo e em concurso de agentes participou da ação delituosa, no qual fora o responsável por abordar as vítimas e subtrair seus pertences.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que réu estava de cara limpa, que ele fez a abordagem delas, determinando que elas deitassem no chão, ocasião que subtraiu seus pertences, e que o seu comparsa estava do lado de fora da oficina, numa motocicleta, aguardando-o para lhe dar cobertura para o assalto.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes e arma de fogo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que os ofendidos narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu e a morte de seu comparsa, e a apreensão de parte do objeto do roubo, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pelo réu e seu comparsa,

configurando o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados e seus comparsas, com o fim de obter o bem das ofendidas.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos das ofendidas prestados em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante e seu comparsa, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmaram sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, conforme as declarações prestadas em juízo, pelas ofendidas
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo majorado para furto privilegiado, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas com o uso de uma rama de fogo e concurso de agentes, e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar às vítimas, posto que conforme relatos prestados pelos ofendidos em juízo, que o acusado portava uma arma de fogo, inclusive a vítima JOÃO RODRIGO afirmou que a abordagem do réu foi bem agressiva, no qual determinou que as vítimas ficassem no chão, para que pudesse realizar a subtração dos objetos dos ofendidos, em quanto seu comparsa ficou do lado de fora lhe dando cobertura, que em seguida ele montou em na motocicleta e saiu em fuga.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação das vítimas, que assustadas, uma vez que o acusado mostrou a arma de fogo, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

As palavras das vítimas incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que três pessoas não irão acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que as vítimas fora compelidas a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo, corroboram as declarações prestadas pelas vítimas em delegacia, especialmente, revelam que o acusado
HELISSON MARQUES CABRAL
, praticou o assalto juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FURTO TENTADO - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL ABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE.
(...) Comprovado o emprego da grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, não há que se falar em sua desclassificação para o crime de furto. A versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à simplória negativa do agente. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
(TJ-MG – APR 10155100011578001, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 23/06/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não haver provas da violência não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, uma vez que o acusado armado, conforme afirmou com clareza as vítimas.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações das vítimas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto privilegiado, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Mantenho os termos da sentença.

nte o exposto,
conheço parcialmente
do recurso em favor de
HELISSON MARQUES CABRAL,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025